Tribunal: CARF
Processo: 13629.720167/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.720167/2013-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.364 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2022
Recorrente
VEGETAR CONSERVACAO AMBIENTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2007 SIMPLES EXCLUSÃO.
OMISSÃO REITERADA DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Exclui-se de ofício do Simples Nacional - por determinação legal - com efeitos
a partir do mês de ocorrência da infração, a pessoa jurídica que omitir na GFIP
- documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista
- segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe
preste serviço.
EXCLUSÃO
AO
SIMPLES
NACIONAL.
OMISSÃO
ATIVIDADE
VEDADA. ATIVIDADE INTELECTUAL DE NATUREZA TÉCNICA.
ENGENHEIRO.
A simples presença de profissional engenheiro nos quadros funcionais não
caracteriza atividade da empresa como de natureza intelectual, ainda que
exigida a sua presença por regulamento profissional ou contrato para a
execução de alguma atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Aílton Neves da Silva.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720167/2013-88
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.364 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720167/2013-88

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
A contribuinte acima qualificada, foi excluída do Simples Nacional, com efeitos
retroativos a 1o de janeiro de 2009, conforme Ato Declaratório Executivo no 19, de 05 de
novembro de 2013 da DRF/Coronel Fabriciano/MG (fls. 289), tendo em vista a o Despacho
Decisório DRF/CFN/SAORT no 95/2013 (fls. 285 a 288), pelas seguintes razões:
a) por ter, de forma reiterada, omitido em guias de recolhimento do
FGTS e de Informações a Previdência Social – GFIPs, no período de
janeiro de 2009 a novembro de 2011, remunerações pagas a segurados
contribuintes individuais e segurados empregados que lhe prestaram
serviços;
b) prestar serviços de natureza técnica de engenheiro agrônomo e
por técnicos em agropecuária.

Fundamento legal: art. 17, inciso XI e art. 29, inciso XII, §§ 1o e 9o da Lei
Complementar no 123/2006 e demais disposições legais citadas.
Cientificada
em
21/11/2013
(fls.
291),
apresentou
manifestação
de
inconformidade em 23/12/2013, (fls. 292-303), alegando, em síntese:
a) a inaplicabilidade do art. 29, XII da LC 123/2006, pois, para que fosse
configurada a infração, seria necessário que se omitisse reiteradamente de sua folha de
pagamento as informações previstas no dispositivo legal.
O legislador incluiu no art. 29, o parágrafo 9o, inciso I, para dirimir qualquer
dúvida a respeito do que seria “reiterado”. Argumentou que para fins de aplicação dos incisos V,
XI e XII da referida lei, é necessário que se encontrem presentes os quatro requisitos ali
previstos, pois a ausência de qualquer um impede a exclusão.
Admitir a penalização, em razão do preenchimento parcial dos requisitos, seria
ofensa frontal ao princípio da legalidade. Asseverou que as irregularidades verificadas pela
fiscalização foram formalizadas pela primeira vez no Auto de Infração no
13629.721701/2013-73 e para que fosse configurada a reiteração da folha de pagamento teria
que haver dois AIs sucessivos. Destacou que a prática reiterada se dá quando o contribuinte é
regularmente notificado da infração formalizada em AI, persiste na sua prática e vem a ser
novamente autuado;
b) invocou a seu favor a aplicação do disposto no art. 150, II, da CF, que institui
igualdade tributária. Afirmou que a conduta na qual a fiscalização enquadrou a empresa é
equivalente àquela prevista no ar. 17, XVI da LC 123/2006. Asseverou que, tanto a omissão
de informar dados na folha de pagamentos, quanto a omissão de se inscrever no cadastro fiscal,
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.364 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720167/2013-88

dificulta a visualização dos fatos geradores de tributos. A ausência de cadastro, é até mais
grave, pois impede que o Fisco saiba da própria existência do contribuinte.
Ainda que as omissões de informações em folha de pagamento e de inscrição
em cadastro fiscal sejam equivalentes, a LC 123/2006, em seu art. 31, § 2o, deu tratamento
mais benéfico a esta última, possibilitando a manutenção do contribuinte no Simples caso a
situação seja regularizada. Assim, por analogia deve-se autorizar a permanência daquele que
cometeu a infração mais branda. E como regularizou todos os seus débitos, o que comprova sua
inequívoca boa fé, deve ser beneficiada com a aplicação do retrocitado artigo em face do
disposto no art. 108 do CTN;
Refutou os argumentos utilizados pela fiscalização de que é uma empresa
prestadora de serviços de natureza técnica ou atividade intelectual. No seu contrato social a
finalidade da empresa é a “prestação de serviços de limpeza, conservação das áreas rurais,
urbanas e industrial”.
No CNPJ sua atividade principal é a de limpeza, CNAE 8129-0/00, nada se
relacionando com o desenvolvimento de atividade técnica ou de cunho intelectual, como
pretende a fiscalização. Destacou que a sua atividade secundária não é diferente. Acrescentou
que em visita ao sítio da empresa pode-se perceber que a atividade da empresa não é
intelectual e não se enquadra na hipótese do art. 17, XI, da LC 123/2006.
O simples fato de um dos sócios possuir formação superior não tem o condão de
vincular o objeto social da empresa. Reafirmou que os contratos de prestação de serviços
celebrados entre a empresa e terceiros em nada se assemelham aos de natureza intelectual.
Aduziu que a fiscalização se baseou na existência de uma cláusula em contrato
firmado com a Belgo Siderurgia S/A., que determinava a apresentação da ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica), emitida pela CREA/MG. E também, que em seu quadro pessoal
havia funcionários exercendo atividade de natureza técnica de profissão regulamentada.
Argumentou que a apresentação da ART é mera obrigação acessória, e a existência de
engenheiro no quadro societário, ou, ainda, de profissionais de engenharia que figurem em seu
rol de funcionários, em nada influenciam na atividade econômica principal exercida pela
empresa, que é atividade de limpeza. Por fim, pediu a procedência da manifestação de
inconformidade e que sejam anulados o Despacho Decisório e o Ato Declaratório.
Juntou os documentos de fls. 304 e seguintes.
Em sessão de 24 de março de 2015 a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO AO SIMPLES NACIONAL.
OMISSÃO
DE
INFORMAÇÕES.
ATIVIDADE
VEDADA.
NATUREZA TÉCNICA.
Está impedida de permanecer no Simples Nacional a empresa que omite
informações de forma reiterada nas guias de recolhimentos do FGTS e de
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.364 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720167/2013-88

informações à Previdência Social - GFIP, bem como presta serviço
intelectual de natureza técnica.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância em 14/12/2015 (e-fls. 386) , o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 11/01/2016 (e-fls. 426), no qual apresenta
exatamente os mesmos argumentos já apresentados na manifestação de inconformidade em
relação aos dois motivos para a exclusão do Simples Nacional.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Conforme ADE de e-fls. 289, a empresa foi excluída do Simples Nacional com
base em duas hipóteses descritas na Lei Complementar 123/2006, previstas no inciso XII do
artigo 29 e inciso XI do artigo 17:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar se-á quando:
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de
documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou
tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe
preste serviço.

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício
de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.364 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720167/2013-88

cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste
serviços de instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação
de negócios;

Perante este CARF a recorrente reitera os mesmos argumento já apresentados à
DRJ, inclusive repetindo, na sua maior parte, o mesmo texto da manifestação de
inconformidade.
Quanto ao primeiro motivo de exclusão, a omissão de informações em guia GFIP,
o recurso voluntário deve ser indeferido. O argumento da Defesa quanto a este ponto pode ser
dividido em duas partes.
Na primeira, afirma que para caracterizar a reiteração de infração, passível de
exclusão do simples, as infrações deveriam ser apuradas em dois ou mais autos de infração, e
não apenas em um auto, como no caso presente. A reiteração descrita no inciso XII do artigo 29
estaria relacionada à autuação. A recorrente não nega a ocorrência das infrações, apenas
argumenta que o fato motivador deve ser tratado no singular, não no plural. Ou seja, não teria
ocorrido algumas omissões, como afirma a Fiscalização, mas apenas uma única omissão, tanto
que houve a lavratura de apenas um auto de infração.
Por óbvio, tal argumento é improcedente.
O citado parágrafo 9o, inciso I1 do mesmo artigo 29 da LC 123/2006 de modo
algum lhe favorece. A Fiscalização constatou a omissão de informações em GFIP por onze
meses seguidos, num mesmo ano e estas onze infrações foram formalizadas “por intermédio de
auto de infração ou notificação de lançamento”. Destaquei as palavras “auto” e “notificação”
para demonstrar que a lei não pede a lavratura de mais de um auto de infração. A norma fala em
recorrência da conduta em omitir, e não em recorrência de autuações.
E sobre este ponto, transcrevo o trecho do voto do relator, que por concordar
plenamente, adoto-o como meus fundamentos:
“Contudo, na interpretação da manifestante, desde que a autuação seja a
primeira ela não será excluída do Simples Nacional, o que ocorrerá se for autuada
novamente, em uma segunda autuação. Ou seja, segundo seu entendimento, a empresa
pode omitir durante cinco anos seguidos e, ao ser autuada, nada sofrerá, continuará no
Simples e só na próxima autuação será excluída!
Ora, tal entendimento leva ao absurdo e não pode ser acolhida como jurídica
uma interpretação que contrarie a lógica, conforme ensina Pontes de Miranda na
introdução do seu monumental Tratado de Direito Privado.
Ressalte-se, outrossim, que a contribuinte em nenhum momento questionou a
ocorrência das omissões por dois ou mais período, como diz a lei. Logo, todos os

1 § 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do caput:

I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados, de idênticas infrações,
inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por
intermédio de auto de infração ou notificação de lançamento; ou
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.364 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720167/2013-88

requisitos previstos na lei, acima transcrita, foram preenchidos, não prosperando a
ilação da impugnante”.

No segundo argumento, também improcedente, a recorrente se socorre de um
silogismo, comparando infrações diferentes, mas afirmando serem “semelhantes”. Afirma que a
infração do disposto no inciso XII do artigo 29 seria equivalente ao disposto no inciso XVI do
artigo 17.
Vejamos o conteúdos destes incisos:

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar se-á quando:
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de
documento de informações previsto pela legislação previdenciária,
trabalhista ou tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou
contribuinte individual que lhe preste serviço.

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
XVI - com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal
federal, municipal ou estadual, quando exigível

A “ausência de inscrição” não é de modo algum equivalente à “omissão de
informações”. Mas ainda que existisse alguma equivalência, seria inadmissível que o ato
administrativo vinculado seja tipificado com base em outro dispositivo normativo diferente
daquele que prevê textualmente a situação detectada pela autoridade fiscal.
E, por último, a analogia não se aplica ao caso pelo claro motivo de que não há
“ausência de disposição expressa” como disposto no citado artigo 108 do CTN. Ao contrário, a
disposição é claramente expressa, o que inclusive fez a recorrente traçar uma linha
argumentativa sobre as disposições do texto do artigo 29, inciso XII.
Portanto, mantenho o Acórdão recorrido quanto a este ponto.

DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE VEDADA.
Quanto a este ponto, concordo com a recorrente. A simples presença de
engenheiros nos quadros funcionais de uma empesa não implica que sua atividade seja
intelectual, de natureza técnica, como faz entender o Acórdão recorrido.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.364 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720167/2013-88

O ADE de e-fls. 289 expressamente fundamenta a exclusão pelo fato da empresa
“prestar serviços decorrentes do exercício de natureza técnica, qual seja, a utilização de serviços
prestados por engenheiro Agrônomo e por técnicos em Agropecuária”, nos termos do artigo 17,
inciso XI (já revogado) da LC 123/2006, que tinha a seguinte redação:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício
de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou
cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste
serviços de instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação
de negócios;”

Observe-se que o ato de exclusão não classificou a atividade da empresa como de
natureza intelectual, como determina a norma legal, mas apenas como de natureza técnica, e o
fez sob a desprovida alegação de que tal atividade era exercida por um engenheiro Agrônomo e
por técnicos em Agropecuária.
A atividade impeditiva referida no artigo 17, inciso XI da LC 123/2006 é o
exercício de atividade intelectual, a qual, dependendo do caso, pode ter 1) natureza técnica, 2)
científica, 3) desportiva, 4) artística ou 5) cultural.
A atividade da recorrente é visivelmente de natureza técnica, mas a presença de
engenheiros nos seus quadros não a torna uma atividade intelectual. A atividade intelectual é
aquela que depende do intelecto do profissional, e que a torne única, ainda que substituível, de
modo que não caiba reproduções mecânicas ou delegadas à funcionários subordinados.
Por exemplo, vemos que o advogado faz trabalho intelectual, assim como o pintor
e o escritor. E também o engenheiro. Mas em todos estes casos, a vedação se aplicaria se a
atividade da empresa fosse o próprio ofício do advogado, do pintor, do escrito, do engenheiro,
etc.
A empresa faz capina química em áreas rurais e precisa de engenheiros
agrônomos para a manipulação dos produtos químicos, o que é necessário por se tratar de
manipulação de agentes químicos tão nocivos, e proibidos em diversos países, como o
cancerígeno Glifosato. Não há como entender que a manipulação de agentes químicos na
lavoura seja uma atividade intelectual a tal ponto que o resultado do trabalho dependa da
capacidade intelectual e produza um resultado único, a depender de quem o manipule.
As exclusões do Simples Nacional nestas situações são reminiscências da época
do Simples Federal, que proibia a atividade de engenheiro. Logo, a Unidade de origem concluiu
equivocadamente que a simples presença de um engenheiro seria a justificativa para a exclusão,
mas agora com a justificativa de que engenheiro realiza trabalho intelectual.
Portanto, neste ponto, concordo com a recorrente, para desconsiderar não
justificada a aplicação do artigo 17, inciso XI da LC 123/2006.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.364 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720167/2013-88

No entanto, considero que a exclusão prevista no artigo 29, inciso XII da LC
123/2006 é fundamento autônomo suficiente à manutenção da decisão recorrida, motivo pelo
qual voto pela improcedência do Recurso Voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 436
DF CARF MF
Original